Tribunal: CARF
Processo: 13749.000042/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000042/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.264 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
NILO JOSÉ BUZZATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
MEDIDA
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
COM
A
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Submetida uma determinada questão ao Poder Judiciário, devem as autoridades
administrativas aguardar a decisão final a ser proferida naquela esfera,
submetendo-se a ela.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPOSITO JUDICIAL.
O direito à compensação de imposto depositado judicialmente depende da
decisão proferida nos autos do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000042/2010-29
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000042/2010-29

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento às fls. 03/06, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, de
imposto a restituir de R$ 27.783,84 para imposto a restituir de R$ 23.210,31.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos do contribuinte entregue em 28/04/2009 – DIRPF/2009 (fls. 18/22).
Segundo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” à fl. 04, a Fiscalização apurou
dedução indevida de imposto de renda retido na fonte no valor R$ 10.581,32, relativo a
rendimentos com exigibilidade suspensa pagos pela Fundação Petrobrás de Seguridade
Social (Petros).
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 13/01/2010. Inicialmente diz
que a apresentação da impugnação fora do prazo se deveu à sua ausência do país,
conforme demonstrariam comprovantes às fls. 07/08.
Não concorda com a glosa do imposto de renda retido na fonte alegando que o valor foi
repassado pela Petros a este órgão.
Constam anexados documentos relativos à Reclamação Trabalhista no 02045-1996-072-
01-00-8 que tramitou na 72a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, movida pelo
interessado contra a Fundação Petrobrás de Seguridade Social (fls. 12/17).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MEDIDA JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM A ESFERA ADMINISTRATIVA.
Submetida uma determinada questão ao Poder Judiciário, devem as autoridades
administrativas aguardar a decisão final a ser proferida naquela esfera, submetendo-se a
ela.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPOSITO JUDICIAL. O direito à
compensação de imposto depositado judicialmente depende da decisão proferida nos
autos do processo judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/06/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF está com exigibilidade suspensa em razão de
determinação judicial, conforme os documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000042/2010-29

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Cabe inicialmente verificar a tempestividade da impugnação apresentada.
O interessado diz que a entrega da impugnação se deu fora do prazo em razão de estar
ausente do País.
O art. 23 do Decreto 70.235, de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal -
PAF, com a redação dada pelo artigo 67 da Lei 9.532, de 1997, dispõe que a intimação
pode ser feita por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo, considerando-se feita a intimação na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação.
Vê-se, então, que o contribuinte deve ser considerado regularmente intimado se a
correspondência for recebida no endereço por ele fornecido à RFB para fins cadastrais.
No caso concreto, a intimação foi endereçada para o domicílio fiscal eleito pelo
interessado na DIRPF/2009, o que a torna válida devendo ser considerada como data da
ciência da Notificação a data aposta no Aviso de Recebimento, pelo recebedor da
correspondência, sendo irrelevante o fato de o interessado, por estar viajando, tê-la
recebido somente em momento posterior.
No entanto, como o Aviso de Recebimento (AR) relativo ao envio, pela via postal, da
Notificação de Lançamento foi extraviado, conforme revela tela do sistema Sucop à fl.
24, não se tem informação acerca da data ciência do lançamento.
Por esse motivo e visando não cercear o direito de defesa do contribuinte, considero que
a impugnação foi entregue dentro do prazo previsto no PAF.
Porém, ainda que tomemos a impugnação como tempestiva, entendo que a mesma não
deve ser conhecida, pelo motivo que irei expor.
Conforme Dirf entregue a este órgão (fls. 46), o contribuinte recebeu da Fundação
Petrobrás de Seguridade Social – Petros rendimentos tributáveis com exigibilidade
suspensa por medida judicial, no montante de R$ 78.518,15, cujo imposto de renda
retido na fonte totalizando R$ 10.581,32 foi depositado judicialmente.
Na DIRPF/2009, os rendimentos foram oferecidos à tributação e o imposto de renda
retido na fonte (IRRF) compensado. A Fiscalização, considerando que foi indevida a
compensação de IRRF depositado judicialmente glosou o valor informado na declaração
a esse título. Ressalto que os rendimentos correspondentes foram mantidos como
tributáveis na DIRPF tal como havia sido declarado.
O interessado contesta a glosa de IRRF alegando que os valores foram repassados ao
Tesouro Nacional pela Petros.
Da análise do Comprovante de Rendimentos à fl. 12, constata-se que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e o depósito judicial decorreram do processo no
2001.5101014206-1 em trâmite na 29a Vara Federal do Rio de Janeiro.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000042/2010-29

Conclui-se, assim, que os documentos juntados na impugnação relativos à Reclamação
Trabalhista no 02045-1996-072-01-00-8 não tem relação com a matéria aqui em litígio,
motivo pelo qual serão desconsiderados.
Conforme se extrai do acórdão da 4a turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região,
às fls. 47/48, proferido nos autos processo que motivou o depósito judicial, a demanda
judicial objetivou o reconhecimento da isenção do imposto de renda de rendimentos
auferidos da Petros a título de complementação de aposentadoria.
Como se vê, a matéria em discussão neste processo administrativo é a glosa do imposto
de renda retido na fonte que incidiu sobre verbas sub judice e, assim, a solução do
presente litígio depende de decisão a ser proferida pelo Poder Judiciário na mencionada
ação: caso a decisão judicial definitiva venha a ser favorável ao interessado, ele
procederá ao levantamento da quantia depositada e por esse motivo não caberá a
compensação do IRRF na Declaração de Ajuste Anual; caso contrário, o valor
depositado será convertido em renda da União e o interessado poderá compensá-lo
como IRRF na Declaração de Ajuste Anual, mantendo na declaração os rendimentos
tributáveis correspondentes.
Ressalte-se que a Administração Pública está sujeita ao modelo de jurisdição una,
adotado na Constituição Federal, segundo o qual são soberanas as decisões judiciais.
Conseqüentemente, submetida uma determinada questão ao Poder Judiciário, devem as
autoridades administrativas aguardar a decisão final a ser proferida naquela esfera,
submetendo-se a ela.
Esse entendimento encontra-se no Ato Declaratório (Normativo) n° 3, de 14 de
fevereiro de 1996, expedido pelo Coordenador-Geral do Sistema de Tributação da
Secretaria da Receita Federal, que considera a propositura pelo contribuinte, contra a
Fazenda, de ação judicial – por qualquer modalidade processual, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, como renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
Dessa forma, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário,
não pode o julgador administrativo conhecer da impugnação.
Em face do exposto, VOTO para que não se tome conhecimento da impugnação
salientando-se que ficará a cargo da delegacia de origem acompanhar o trâmite da ação
judicial e adotar as providências necessárias.
Claudia Figueiredo Campos - Relatora

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000042/2010-29

Fl. 79
DF CARF MF
Original